Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Ilegalidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.
1 – A conversão da prisão em flagrante em preventiva prejudica eventuais alegações de ilegalidade da prisão por inexistência de situação flagrancial.
2 - A gravidade concreta do crime - roubo a residência circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, incluindo criança de três anos de idade, emprego de arma de fogo e de arma branca (duas facas) -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que a paciente poderia ser beneficiada com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
5 - Ordem denegada.